Tribunal: TJDFT
Processo: 0715881-13.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (TIDEM). AUSÊNCIA DE TERMO DE OPÇÃO FORMALIZADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO E REMESSA DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível e Remessa Necessária propostas pelo Distrito Federal contra sentença da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação declaratória cumulada com obrigação de não fazer ajuizada por servidora aposentada da SEE/DF, reconheceu a decadência do direito da Administração de revisar o pagamento da gratificação TIDEM referente ao período de 02/05/2001 a 31/01/2007, afastando a devolução dos valores supostamente recebidos indevidamente pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Distrito Federal possui direito de revisar os atos administrativos que concederam a gratificação TIDEM à autora entre 2001 e 2007, diante da alegada ausência de dedicação exclusiva; e (ii) estabelecer se a autora agiu com má-fé, hipótese que afastaria a decadência prevista no art. 54 da Lei no 9.784/1999.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 54 da Lei no 9.784/1999 estabelece prazo de cinco anos para que a Administração anule atos administrativos com efeitos favoráveis aos destinatários, salvo comprovada má-fé, sendo aplicável ao Distrito Federal por força da Lei Distrital no 2.834/2001.
4. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a ausência de assinatura do termo de opção ao regime de dedicação exclusiva descaracteriza má-fé do servidor no recebimento da TIDEM, atribuindo à Administração a responsabilidade pelo erro.
5. Nos autos, restou demonstrado que a autora não assinou termo de opção pelo regime de dedicação exclusiva no período de 02/05/2001 a 31/01/2007, tendo o documento sido formalizado apenas em 13/11/2007, fato que impede a caracterização de má-fé no recebimento da gratificação.
6. A cobrança administrativa foi instaurada em 02/06/2016, mais de cinco anos após o último pagamento da gratificação, ocorrido em 01/01/2007, o que configura decadência do direito da Administração de revisar os atos.
7. A invocação do Tema 897 do STF, que trata da imprescritibilidade de ações de ressarcimento fundadas em ato doloso, não se aplica ao caso, ante a ausência de prova de conduta dolosa por parte da servidora.
8. Igualmente inaplicável o Tema 1.009 do STJ, pois o pagamento da TIDEM decorreu de erro procedimental da Administração e não de falha operacional ou de cálculo, sendo presumida a boa-fé da servidora ante a ausência de elementos de ciência sobre a vedação legal.
9. Em qualquer hipótese, a ausência de má-fé impede a exigência de devolução dos valores, dada sua natureza alimentar e o erro exclusivo da Administração Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido. Remessa necessária desprovida.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se o prazo decadencial de cinco anos do art. 54 da Lei no 9.784/1999 para revisão de ato administrativo concessivo de TIDEM quando não comprovada má-fé do servidor.”; “2. A ausência de termo de opção formal ao regime de dedicação exclusiva impede a caracterização de má-fé no recebimento da gratificação.”; “3. Pagamentos efetuados pela Administração sem exigência de declaração do servidor acerca de vínculos paralelos configuram erro procedimental, cuja responsabilidade não pode ser imputada ao beneficiário de boa-fé.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.784/1999, art. 54; Lei Distrital no 2.834/2001; Lei Distrital no 356/1992, art. 2o; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2001079, 0716727-30.2024.8.07.0018, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 20.05.2025; TJDFT, Acórdão 1975211, 0705792-28.2024.8.07.0018, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 06.03.2025; TJDFT, Acórdão 1907189, 0709314-97.2023.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, j. 14.08.2024; TJDFT, Acórdão 1860229, 0711065-22.2023.8.07.0018, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 08.05.2024; TJDFT, Acórdão 1732559, 0712372-45.2022.8.07.0018, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 20.07.2023.